Tribunal: STF
Processo: Rcl 51623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Sergipe contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, nos Autos nº 1123-83.2019.5.20.0002, deu provimento a recurso de revista e manteve a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS, decorrentes de vínculo mantido com ente público.



    2. A parte reclamante alega ofensa ao decidido no Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, em que foi afirmada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida com base em relação de natureza jurídico-administrativa. Requer, assim, a procedência da presente reclamação, para cassar “a decisão judicial que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para decidir matéria que envolve a validade da transmudação, por meio de lei estadual, do regime celetista para estatutário de servidor admitido sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988”, determinando-se a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça comum estadual.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. No caso dos autos, cuida-se de servidora pública, contratada sem concurso, sob a égide do regime celetista, em 17 de setembro de 1984, data anterior a Constituição da República de 1988, e que fora transmudada para o regime estatutário mediante a Lei estadual nº 2.779/1989. O Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso de revista, reconheceu a invalidade da transposição, para o regime estatutário, dos então empregados públicos admitidos originalmente sob o regime celetista, conforme acórdão assim ementado:



     



    “RECURSO RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DE 05.10.1988 E NÃO ABRANGIDO PELA HIPÓTESE DO ART 19, CAPUT, DO ADCT. SUBSEQUENTE LEI DE IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE REGIMES JURÍDICOS, DO CELETISTA PARA O ADMINISTRATIVO, SEM O CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA PRÉVIA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO ANTIGO VÍNCULO CELETISTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 382/TST À PRESENTE HIPÓTESE. Segundo a jurisprudência hoje pacificada no STF e no TST, a conversão de regimes jurídicos prevista no caput do art. 39 da Constituição, deflagrada pela lei implementadora do RJU, somente pode ocorrer caso o servidor tenha sido aprovado, antes ou depois da CF/88, em concurso público. Tratando-se de antigo servidor celetista, admitido antes de 05.10.1988 e não abrangido pela hipótese do art. 19, caput, do ADCT -, sem concurso público, ficará no regime celetista até que seja aprovado em concurso, não ocorrendo, assim, a conversão de regimes, mesmo que a lei do RJU preveja tal conversão. O óbice deflui de imperativo constitucional (art. 37, II, CF/88), segundo o STF e o TST, que não é passível de saneamento pelo simples texto legal. Sem conversão de regimes, mantém-se a regência da CLT sobre a relação jurídica do respectivo servidor. No caso concreto, consta, no acórdão regional, que a Reclamante foi contratada pelo Estado Reclamado em 17/09/1984, sem concurso público, sob o regime celetista. Desse modo, não há falar em relação de ordem estatutária e, por conseguinte, em incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. Ademais, não se aplica ao presente caso o entendimento da Súmula 382/TST, pois o contrato de trabalho continuou em vigor, em face da inexistência de transmudação do regime celetista para o estatutário. Enfatize-se, ainda, que, contratada a obreira em setembro de 1984, não se insere na situação examinada pelo Tribunal Pleno desta Corte nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018, que abrange a situação de servidor contratado cinco anos antes, ou mais, da vigência da CF/88 e, portanto, estável nos termos do art. 19 do ADCT. Julgados desta Corte. Quanto à prescrição da parcela do FGTS, interpretando-se a decisão do STF, de 13.11.2014, e o novo texto da Súmula 362 do TST (adaptado àquela decisão), conclui-se que as relações jurídico-trabalhistas anteriores a 13.11.2014 submetem-se, quanto a pleitos de depósitos de FGTS, à prescrição trintenária - ressalvados os casos de vínculos empregatícios extintos mais de dois anos antes da propositura da respectiva ação trabalhista. No presente caso, é incontroverso que a ação foi ajuizada em 31.10.2019, e a Reclamante pugna pelo pagamento de depósitos do FGTS, concernente ao período contratual não prescrito. Incide, portanto, a prescrição trintenária, nos termos da Súmula nº 362, II, TST. Em se tratando de servidor celetista, a obrigação de recolhimento do FGTS advém de norma constitucional (art. 7º, III, da CF/1988), além da obrigação legal inscrita no art. 15 da Lei nº 8.036/90, sendo inequívoco o direito. Recurso de revista conhecido e provido.” (Grifos acrescentados).



    6. Observa-se que o órgão reclamado decidiu que, por se tratar de hipótese de empregada não estabilizada, nos termos do art. 19 do ADCT, não há falar em mudança do regime jurídico celetista para o estatutário por meio da Lei estadual nº 2.779/89, que instituiu o Regime Jurídico Único. Assim, declarou ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar o feito em relação a todo o período contratual. 



    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    8. A existência de uma lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes, formado posteriormente à Constituição, implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo, de modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia):



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”.



    9. Tratando-se, porém, de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988 – como no caso dos autos –, há precedentes no sentido de que não haveria estrita identidade com a ADI 3.395-MC, o que é indispensável para a procedência da reclamação. Nesse sentido:



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 15.719 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    10. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STF, os empregados contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário. O ato de transposição editado nesses termos é nulo e, por isso, não se altera o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista. De modo que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores nessa situação, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395-MC. Nesse sentido: ARE 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” 



    11. Nessa mesma linha, confiram-se: Rcls 15.211-AgR, 26.238-AgR e 38.155-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 14.158-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 21.103-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. Ressalto, ainda, as seguintes decisões, proferidas em reclamações idênticas a presente, ajuizadas pela parte ora reclamante: Rcl 44.358, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.975, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 47.971, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 44.416, Rel. Min. Edson Fachin.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator